Tribunal: TJBA
Processo: 8060892-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060892-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por policial militar da reserva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. A decisão agravada entendeu ausente a comprovação de hipossuficiência, exigindo o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante apresentou comprovação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a simples declaração de pobreza presunção relativa, sujeita à verificação judicial nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

4. O contracheque juntado aos autos (ID 70528036), não se revela suficiente para a comprovação das dificuldades econômicas alegadas, já que o agravante percebeu remuneração bruta em agosto/2024 no valor de R$ 10.150,49 (dez mil, cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) e líquida de R$ 4.968,73 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), tendo a sua renda comprometida por descontos decorrentes de empréstimos consignados que representam, ao menos em regra, endividamento voluntário, motivo que não pode eximir o recorrente do pagamento do preparo do recurso.

5. Omitiu-se a agravante de apresentar cópia de sua declaração de Imposto de Renda, tendo juntado somente contas de energia elétrica que representam despesas essenciais, porém comuns e corriqueiras à sobrevivência de todo e qualquer núcleo familiar, omitindo as informações acerca dos rendimentos efetivamente obtidos, fragilizando-se, desta forma, o quanto exposto acerca de sua renda.

6. A exigência de comprovação da insuficiência de recursos visa resguardar a finalidade do instituto e evitar o uso indevido da gratuidade, além de garantir a sustentabilidade da Justiça com recursos públicos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8060892-78.2024.8.05.0000 (ID 72875407) em que figuram como agravante
NEILSON DA SILVA SANTOS
e como agravado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam

os(as) Srs(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/
BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237